Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-05.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A EMBARGANTE CÍCERA DA ROCHA DOS SANTOS. TESE REJEITADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PODEM SERVIR DE MEIO PARA QUE AS PARTES INSISTAM EM OBTER PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL ÀS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.2. O ARESTO EMBARGADO, NA SUA MOTIVAÇÃO, SE ALICERÇOU EM PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO IMPUTADO ÀS ORA EMBARGANTES E, ASSIM, SUSTENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.3. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.4. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA.5. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0000577-05.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
EMBARGANTE (S):
MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE (S):

CÍCERA ROCHA DOS SANTOS
EMBARGANTE (S):

JOANA LOPES DA SILVA BEZERRA
EMBARGANTE (S):

ROSINETE LILIAN DOS REIS MEDEIROS
EMBARGANTE (S):

JANETE ALVES CAVALCANTE
REPRESENTANTE:
ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - ADVOGADO
REPRESENTANTE:
FRANCISCO VILARINS PINTO - ADVOGADO
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 211.500/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A EMBARGANTE CÍCERA DA ROCHA DOS SANTOS. TESE REJEITADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PODEM SERVIR DE MEIO PARA QUE AS PARTES INSISTAM EM OBTER PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL ÀS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.
2. O aresto embargado, na sua motivação, se alicerçou em prova testemunhal colhida em juízo para demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ÀS ora embargantes e, assim, sustentar a decisão condenatória PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
3. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.
4. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA.
5. É DE CONHECIMENTO COMUM QUE O JUIZ NÃO SE ENCONTRA OBRIGADO A REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE, SENDO NECESSÁRIO APENAS QUE APONTE OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO JURÍDICA A QUE CHEGOU NA SENTENÇA, SATISFAZENDO, ASSIM, O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. MESMO QUE A FINALIDADE SEJA PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FUTURO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO, DEVE O EMBARGANTE COMPROVAR A VIOLAÇÃO À NORMA PENAL E PROCESSUAL PENAL VIGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do presente
recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0000577-05.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
EMBARGANTE (S):
MARIA LÚCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE (S):

CÍCERA ROCHA DOS SANTOS
EMBARGANTE (S):

JOANA LOPES DA SILVA BEZERRA
EMBARGANTE (S):

ROSINETE LILIAN DOS REIS MEDEIROS
EMBARGANTE (S):

JANETE ALVES CAVALCANTE
REPRESENTANTE:
ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - ADVOGADO
REPRESENTANTE:
FRANCISCO VILARINS PINTO - ADVOGADO
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 211.500/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
Maria Lúcia Nascimento de Oliveira
,
Cícera Rocha dos Santos
,
Joana Lopes da Silva Bezerra
,
Rosinete Lilian dos Reis Medeiros
e
Janete Alves Cavalcante
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra o
Acordão nº 211.500/2020
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 984-996), que manteve a condenação das ora embargantes nos moldes da r. sentença condenatória outrora proferida pelo magistrado singular, pela prática do
crime de peculato na forma do crime continuado
.

Em suas
razões recursais
(fls. 1001-1004), a defesa alega que existem contradições nos depoimentos testemunhais produzidos ao longo da instrução processual, não havendo provas idôneas para a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, requereu a exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva em relação à ora embargante Cícera da Rocha dos Santos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 1009-1024), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos declaratórios, por inexistência de contradição no teor do Acórdão ora atacado.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Como dito alhures, a irresignação das ora embargantes reside na insatisfação com o Acórdão nº 211.500/2020, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso absolutório previamente interposto pela defesa, bem como negou provimento ao recurso acusatório interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau, que às condenou pela prática do crime de peculato na forma do crime continuado, nos moldes do artigo 312, c/c artigo 71, e artigo 327, §2º, c/c artigo 71, todos do Código Penal, sendo este último aplicado unicamente à ora embargante Jante Alves Cavalcante.

Alegou a defesa, em síntese, que a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual não se mostra idônea a fundamentar a prolação do juízo de subsunção condenatório, sendo imperiosa a absolvição das ora embargantes, nos termos do artigo 415, e artigo 387, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, pugnou, novamente, pela exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, em relação à ora embargante Janete Alves Cavalcante.

Após apreciar detidamente os argumentos defensivos, compreendo que os presentes embargos declaratórios não merecem prosperar, consoante motivação jurídica delineada a seguir.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, narrou a inicial acusatória, em suma, que fora aberto procedimento investigatório criminal, mediante portaria, com o intuito de averiguar denúncia de suposto desvio de merenda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Bastos Morbach, na cidade de Marabá/PA. As primeiras informações sobre o caso foram oriundas do então Secretário Municipal de Educação, Sr. Luis Regasson Bressan, o qual relatou a existência do esquema criminoso na referida instituição de ensino. Segundo fora apurado, uma servidora da escola teria alertado para o fato de que as acusadas, ora embargantes, desviavam a merenda escolar destinada aos estudantes, utilizando para tal a estratégia de colocar os alimentos em sacos plásticos de lixo e, assim, levavam o material para o seu consumo próprio, em patente ilegalidade (fls. 02-11, volume I).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA (fls. 848-878, volume IV), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, as condenou como incursas nas sanções penais do artigo 312,
caput
, c/c artigo 71, e artigo 327, §2º, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformadas com a mencionada decisão, as ora embargantes peticionaram recurso de apelação (fls. 901, volume IV), requerendo a reforma do pronunciamento judicial, postulando pela absolvição das ora embargantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação por atipicidade da conduta supostamente perpetrada, nos termos do artigo 415 e artigo 387, ambos do Código de Processo Penal (fls. 912-921, volume IV).

Por outro lado, o representante do órgão acusatório também interpôs apelação criminal (fls. 900, volume V), requerendo, por sua vez, a exasperação da reprimenda imposta às ora embargantes, bem como a perda do cargo público, e a fixação de valor para reparação dos danos causados pelo ilícito (fls. 925-936, volume IV).

Em sede de contrarrazões ao recurso defensivo (fls.938-950), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento.

A defesa, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso acusatório, em sede de contrarrazões (fls. 953-956).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, oportunidade em que o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo órgão acusatório.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão realizada no dia 28/01/2019, negou provimento à ambos os recursos, sendo mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA ÀS ORA APELADAS: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, E À NECESSÁRIA E SUFICIENTE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
RECURSO DA DEFESA:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE O CONJUNTO PROBATÓRIO É ROBUSTO AO DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. O ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE AS APELANTES SE APROPRIAVAM DE ALIMENTOS, TAIS COMO: LEITE, ARROZ E FRANGO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR - EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA, E O DESVIAVAM EM PROVEITO PRÓPRIO, RESTANDO CARACTERIZADA A CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, COMPROVADO O FIM ESPECÍFICO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DO BEM, RESTA DEMONSTRADO O DOLO EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INVESTIGATIVA, QUE A CONDUTA DELITIVA OCORREU DE FORMA REITERADA, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O FINAL DO ANO DE 2013 E INÍCIO DO ANO DE 2014, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA PELO SEU AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs o presente embargo declaratório (fls. 1001-1004), pontuando, em síntese, que a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual não se mostra idônea a fundamentar a prolação do juízo de subsunção condenatório, sendo imperiosa a absolvição das ora embargantes, nos termos do artigo 415, e artigo 387, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, pugnou, novamente, pela exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, em relação à ora embargante Janete Alves Cavalcante.

Em apreço às alegações defensivas, esclareço que no corpo do voto ora vergastado há extensa manifestação acerca das provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo, inclusive, transcritos todos os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, sendo ponderada a tese suscitada pelas ora embargantes em sua inquirição, estando a decisão embasada em todo o arcabouço probatório disponível nos autos, em especial os elementos coligidos durante a investigação criminal, como fotos do local de armazenamento dos alimentos, da cozinha da escola e das servidoras levando a merenda, bem como cópia do caderno de anotações pessoais da testemunha informante Zildene Rodrigues da Conceição, que discriminava data, refeição e quantidade de alunos servidos, corroborando, assim, a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia, não havendo qualquer dúvida para este julgador acerca da imputação penal que recai sobre as ora embargantes.

Portanto, restou cristalinamente comprovado no acórdão ora hostilizado, que a as provas testemunhais e materiais encartadas ao processo, dão a certeza necessária para a configuração do crime de peculato, na forma continuada, sendo inafastável a manutenção da condenação das ora embargantes, estando devidamente fundamentado, igualmente, a decisão promulgada pelo juízo primevo.

Nesta linha de raciocínio, curial destacar trecho da decisão ora atacada, vertente ao tema em apreço:
¿
(...). Com efeito, vislumbra-se que a materialidade do crime restou comprovada pelos elementos coligidos durante o Procedimento Investigatório Criminal, tais como, fotos do local de armazenamento dos alimentos, da cozinha da escola e das servidoras levado a merenda, às fls. 59/78, bem como, cópia do caderno de anotações pessoais da testemunha Zildene Rodrigues da Conceição que discriminava data, refeição e quantidade de alunos, às fls. 49/58 - volume I. Em relação a autoria delitiva, verifico que a prova testemunhal apurada ao longo da instrução criminal demonstram, indene de dúvidas, que as ora apelantes praticaram a conduta ilícita tipificada na peça vestibular. (...). Com efeito, as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas restaram isoladas nos autos, posto que as apelantes tinham consciência dos atos praticados, inclusive, o mais agravante é a permissão da Diretora da unidade de ensino, a qual também desviava merenda escolar em conjunto com as demais servidoras, causando sérios e fundados prejuízos ao erário público e a alimentação fornecida as crianças, razão pela qual deve-se manter as condenações pela prática do crime de peculato. As lesões ao erário público ultrapassam a esfera monetária, posto que a implantação da merenda nas escolas como objetivo atender às necessidades nutricionais do educando durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como, promover a formação de hábitos de alimentação saudável. Na hipótese, o testemunho de Zildene Rodrigues da Conceição corroborada pelos demais elementos de prova, são suficientes para confirmar a condenação das ora Maria Lúcia Nascimento de Oliveira, Cícera Rocha dos Santos, Rosinete Lilian dos Reis Medeiros e Joana Lopes da Silva Bezerra do crime tipificado no artigo 312, caput, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal. E, para Janete Alves Cavalcante, do crime tipificado no artigo 312, caput, e artigo 327, §2º, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal. (...). Ademais, inviável a aplicação do artigo 415, do Código de Processo Penal, no caso concreto, restando a referida tese superada em decorrência da superveniência da sentença condenatória. (...)
¿. (fls. 991, verso - 995).

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Inclusive, o pedido de exclusão da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, em relação à ora embargante Janete Alves Cavalcante, fora devidamente apreciada no corpo do acórdão ora impugnado, senão vejamos:
¿
(...). Desta feita, analisando o conjunto de provas restou claro que as ora apelantes Maria Lúcia Nascimento de Oliveira, Cícera Rocha dos Santos, Rosinete Lilian dos Reis Medeiros, Janete Alves Cavalcante e Joana Lopes da Silva Bezerra praticaram por diversas vezes o desvio da merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental E.M.E.F. Augusto Bastos Morbach, localizada na Zona Urbana de Marabá, razão pela qual, entendemos ser correta a aplicação da referida causa de aumento pela magistrada do feito que prolatou a sentença condenatória, analisando de forma satisfatória e coerente os fatos apurados no Procedimentos Investigatório Criminal e na instauração criminal, inclusive, foi fixada em seu patamar mínimo, qual seja, em 1/6 (um sexto). (...)
¿. (fls. 955, verso).

Desta forma, verifico que as ora embargantes visam reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão,
pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
(...). (STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifo nosso
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.
1. A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifo nosso

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifo nosso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿.
III - Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação outrora interposto, concluindo pelo seu improvimento, com a consequente condenação das ora embargantes, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora